Tribunal: TJBA
Processo: 0307867-50.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307867-50.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: ARLINDO VELAME FILHO

Advogado(s)
:
COSME ARAUJO SANTOS, WASHINGTON LUIS DO NASCIMENTO, JOAO FELIPE SANTOS MELLO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO NÃO REQUERIDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA DIVERSA DA DISCUTIDA NOS AUTOS. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. TERMO CERTA. DATA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0307867-50.2014.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado ARLINDO VELAME FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto deste Relator.

Sala das Sessões,